Tribunal: TJPA
Processo: 0869213-29.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869213-29.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE CHAAR RIBEIRO DE BARROS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por devedora em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, consolidando a posse e a propriedade em favor da instituição financeira credora, diante do inadimplemento contratual e da não purgação da mora no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade da sentença por suposta juntada de peça processual estranha aos autos; (ii) examinar a validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial não pessoalmente recebida; (iii) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto; (iv) avaliar a existência de cláusulas contratuais abusivas e a necessidade de revisão do contrato; (v) determinar a eficácia da cobertura securitária do contrato em favor da devedora; (vi) analisar a pertinência da inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por erro material não procede, pois a sentença examinou corretamente os elementos do presente processo, sem qualquer comprometimento da validade do julgado.

4. A mora foi validamente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1132, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral do débito para a restituição do bem.

6. Inviável a revisão contratual por ausência de indicação precisa das cláusulas impugnadas e da demonstração do valor incontroverso, conforme exige o art. 330, § 2º, do CPC.

7. As taxas de juros pactuadas não extrapolam os limites da média de mercado e a capitalização mensal encontra respaldo legal na MP 2.170-36/2001 e na Lei 10.931/2004, sendo válida quando expressamente pactuada.

8. A devedora não comprovou o acionamento do seguro contratado, inviabilizando a compensação do valor indenizável no saldo devedor.

9. Não há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova, dada a suficiência dos documentos apresentados pela instituição credora e a inexistência de hipossuficiência técnica ou probatória da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSIANE CHAAR RIBEIRO DE BARROS em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo automotor descrito na exordial no patrimônio do credor fiduciário, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultada a venda do veículo, pelo valor de mercado – ressalvada(as) eventual(ais) peculiaridade(s) do bem apreendido, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pela conjugação do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 com o artigo 66, § 4º, da Lei nº 4.728/1965.

CONDENO a Ré, sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 29736054).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro material, pois teria sido juntada decisão de processo alheio (Daiane da Silva Nascimento x Banco Pan S.A.), o que violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Requer a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para novo julgamento com base exclusivamente nas provas dos autos.

No mérito, sustenta ausência de constituição válida em mora, porque a notificação extrajudicial não foi recebida pessoalmente; afirma ter quitado, em 30/08/2024, as parcelas 20 e 21; invoca adimplemento substancial (pagamento de cerca de 75% do contrato, restando R$17.470,59 de um total de R$70.977,76); alega abusividade (capitalização mensal e encargos não autorizados); requer aplicação do CDC, exibição de extratos e revisão contratual; afirma que o seguro desemprego contratado (R$3.750,03) poderia abater a dívida; e pede inversão do ônus da prova. Postula recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo, provimento para reformar a sentença e retorno dos autos, com condenação do apelado em custas e honorários.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A apelação não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de que a sentença foi proferida com base em processo estranho aos autos, tal assertiva não merece acolhida. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o conteúdo da sentença proferida em maio de 2025 está perfeitamente alinhado com as partes do processo, quais sejam, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e JOSIANE CHAAR RIBEIRO DE BARROS, bem como com os pedidos formulados na inicial e as teses defensivas apresentadas pela ré.

O eventual equívoco mencionado pela apelante se refere a uma petição de embargos de declaração juntada por engano nos autos, fato este que em nada contamina a validade da sentença regularmente proferida. A decisão de mérito está fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente no contrato de financiamento, na notificação extrajudicial, no mandado de busca e apreensão cumprido e na contestação apresentada pela própria apelante. Não há qualquer vício de fundamentação que viole o artigo 489 do Código de Processo Civil, tampouco incongruência que imponha nulidade do julgado. A sentença apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.

No que toca à alegação de ausência de constituição válida em mora por suposta invalidade da notificação extrajudicial, a tese também não prospera. Os documentos acostados aos autos demonstram que a notificação foi enviada ao mesmo endereço constante do contrato de financiamento celebrado entre as partes e que também é o mesmo endereço informado pela própria apelante na procuração outorgada ao seu advogado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no TEMA 1132 de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

O simples fato de a notificação ter retornado com a informação de destinatário ausente não invalida a constituição em mora, especialmente considerando que incumbe ao devedor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, manter atualizado seu endereço junto ao credor ou estar disponível para recebimento de correspondências no local por ele próprio indicado quando da contratação. Não se pode transferir ao credor o ônus de localizar o devedor inadimplente quando este descumpre sua obrigação de informar eventual mudança de endereço, conforme cláusula contratual. A mora, portanto, restou devidamente constituída, autorizando a propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69.

Quanto à invocação da teoria do adimplemento substancial, entendo que tal tese não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Seção no Recurso Especial 1.622.555/MG, firmou orientação jurisprudencial no sentido da absoluta incompatibilidade da citada teoria com os termos da lei especial de regência. Conforme destacado no mencionado precedente, o Decreto-Lei 911/69 não estabelece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, sendo expresso ao exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja devolvido ao devedor. Para que o bem possa ser restituído ao devedor livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida ou pague substancialmente o débito. É necessário que quite integralmente a dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial.

No caso concreto, verifica-se que a apelante inadimpliu o contrato a partir da vigésima parcela de um total de trinta e seis parcelas pactuadas, ou seja, mais de quarenta e quatro por cento da obrigação ainda pendia de cumprimento quando da propositura da ação. Não se trata, portanto, de inadimplemento ínfimo ou irrelevante, mas sim de descumprimento expressivo da obrigação assumida. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão nesse contexto, constituiria verdadeiro incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, em clara afronta à segurança jurídica e à boa-fé contratual, além de comprometer a garantia fiduciária concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito.

No tocante às alegações de abusividade de cláusulas contratuais, verifica-se que a apelante se limitou a formular alegações genéricas acerca da existência de capitalização de juros e cobrança de encargos indevidos, sem, contudo, especificar quais cláusulas contratuais pretende revisar, tampouco apresentar cálculos ou documentos contábeis que demonstrem de forma inequívoca as apontadas abusividades. O artigo 330, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece como ônus do devedor, em pedidos de revisão contratual, indicar as cláusulas impugnadas e apresentar o valor incontroverso do débito, providências que não foram adotadas pela apelante. Trata-se de requisito essencial para o processamento adequado de pretensões revisionais, visando delimitar a controvérsia e viabilizar o contraditório efetivo.

A jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é suficiente ao devedor simplesmente ajuizar ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações decorrentes de seu inadimplemento. A suspensão dos efeitos da mora exige a comprovação inequívoca de abusividade contratual, o que não se verificou no presente caso. Analisando o contrato de financiamento, constata-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2% ao mês e 26,82% ao ano, sequer é superior à média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, que era de 2,03% por cento ao mês e 27,25% ao ano em outubro de 2022. Não há, portanto, abusividade na cobrança de juros remuneratórios, nos termos do entendimento firmado no Recurso Especial 1.061.530 do Rio Grande do Sul.

Quanto à capitalização de juros, verifica-se que o contrato estipulou prestações fixas para o pagamento do valor total negociado, permitindo conhecimento prévio dos juros cobrados, o que afasta a alegação de aplicação ilegal de capitalização. O financiamento foi pactuado em 36 parcelas fixas no valor de R$1.351,13 cada, sendo que a apelante, ao celebrar o contrato, tinha plena ciência do valor total financiado, dos encargos aplicáveis e do valor de cada prestação. A Medida Provisória 2.170-36 de 2001, ainda em vigor, autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, tratando-se de cédula de crédito bancário, a Lei 10.931 de 2004 permite expressamente a capitalização desde que pactuada, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

No que se refere ao seguro-desemprego, embora conste no contrato a contratação do produto denominado CDC Protegido com Desemprego no valor de R$3.650,03, a apelante deixou de juntar aos autos qualquer documento que comprove o acionamento junto à seguradora para cobertura do evento, não havendo como acolher tal alegação sem a devida comprovação. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, embora aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a regularidade do contrato, a mora da devedora e a ausência de abusividades, não se justificando a inversão pretendida.

Por fim, registro que a apelante não trouxe elementos concretos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a sentença de primeira instância, limitando-se a reiterar argumentos genéricos já analisados e adequadamente refutados pelo juízo singular. O feito seguiu o regular trâmite processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo à apelante. A consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário encontra amparo no artigo terceiro, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei 911 de 1969, uma vez que transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pendente.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025